Tribunal: TJDFT
Processo: 0701148-47.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) Número do processo: 0701148-47.2021.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME APELADO: ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA - ME, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA, ZANLINE BAZAR E UTENSILIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc. Não há preparo recolhido pela apelante/autora. Nos termos do artigo 1007, §4o, do CPC, intime-se a apelante/autora para o recolhimento em dobro do preparo do recurso, sob pena de deserção, bem como para que se manifeste sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo em vista que o pedido formulado no apelo (id 30925435, p. 5) não tem correlação com os fundamentos do recurso (id 30925435, p. 2/5). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 03 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator